Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-27.2022.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006647-27.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO CARVALHO DE CAMPOS - CPF: 007.020.001-75 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO), NATIELE MARCIANE DA SILVA RESENDE - CPF: 148.720.347-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006647-27.2022.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Parte Recorrida(s):
FLAVIO CARVALHO DE CAMPOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 305

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.046/2020
– RESTITUIÇÃO APÓS O PRAZO CONCEDIDO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento do saldo remanescente correspondente aos danos materiais, em razão da restituição da quantia paga pelo pacote turístico adquirido e não utilizado pelo consumidor, após o prazo concedido para atendimento da solicitação
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, posto que procedeu à devolução da quantia de R$ 1.879,00, dentro do prazo estabelecido pela Lei n. 14.046/2020, aplicável ao presente caso, de modo que não há falar em devolução o saldo remanescente ou, ainda, de indenização por danos morais.

Em caso de manutenção da condenação por danos extrapatrimoniais, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrido, adquiriu pacote turístico que contemplava hospedagem por 07 (sete) dias em Orlando e Miami, mais aluguel de veículo, pelo montante de R$ 1.879,00, a ser utilizado de 01/03/2021 a 30/11/2022.

4.

Todavia, como nenhuma das datas ofertadas para a hospedagem se encaixavam no cronograma da parte autora, esta solicitou o cancelamento da compra em 04/04/2022, ocasião em que fora informada que o valor desembolsado seria restituído integralmente no prazo de 60 (sessenta dias) úteis.

5.

Decorrido o aludido prazo, o consumidor entrou em contato com a ré através de seus canais de atendimento, sem, contudo, obter qualquer resposta satisfatória.

6.

De sua vez, a empresa ré sustenta que o referido montante foi regularmente restituído à parte autora em 03/08/2020, via PIX, não havendo falar em qualquer quantia pendente de recebimento, nem sequer danos morais indenizáveis, já que o ressarcimento foi efetuado dentro do prazo estipulado pela Lei n. 14.046/2020, aplicável à hipótese.

7.

No entanto, diferentemente daquilo defendido pela empresa recorrente, não se aplica ao presente caso os termos da Lei n. 14.046/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pela COVID-19 nos setores de turismo e de cultura, pois em nenhum momento a parte requerente alega que o cancelamento se deu por motivos relativos à situação emergencial referenciada.

8.

Ademais, a recorrente também não traz aos autos qualquer prova contundente a fim de confirmar que o pedido de cancelamento do consumidor tivesse qualquer ligação com a calamidade de saúde pública vivenciada pela sociedade mundial.

9.

Ao que se vê, em verdade, é a divergência de datas e programação entre aquilo ofertado pela empresa demandada e a disponibilidade pelo consumidor, o que culminou no cancelamento em discussão.

10.

Desse modo, não há falar em aplicação da Lei n. 14.046/2020 ao caso em comento.

11.

Superado esse ponto, observa-se que apesar de a recorrente fixar prazo para a devolução da quantia paga ao autor até a data de 28/06/2022, não o cumpriu no período determinado, nem sequer deu retorno quanto à possibilidade de cumprimento, mesmo após os reiterados requerimentos administrativos.

12.

Apenas em 03/08/2022 é que a empresa recorrente promoveu a restituição da importância paga pelo consumidor, por meio de PIX, conforme consta do comprovante de pagamento anexo ao id. 163391205, pág. 4, após o ajuizamento da presente demanda.

13.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos de que a recorrente tenha repassado a tempo e modo devidos a quantia paga e não utilizada pelo consumidor, segundo os prazos por ela própria fixados, tem-se que aquela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar o pagamento do saldo remanescente do aludido montante.

14.

Em relação aos danos morais, observa-se dos autos que a parte autora empreendeu diversas tentativas de resolver a celeuma na seara administrativa, o que se comprova pelos atendimentos realizados pelos canais de atendimento disponibilizados, de acordo com os documentos de ids.

163391196, 163391197 e 163391198.

15.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu: "
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

16.

Configurado,
então, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto, afigurando-se, aquém, inclusive,
com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023